Tribunal: TJDFT
Processo: 0010629-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, observa-se que no despacho de id 18534790 constou o nome LETICIA BARBOSA DE ANDRADE, mas o nome correto é LETÍCIA DE ALMEIDA ALEIXO OLIVEIRA. Assim, por tratar-se de mero erro material verificável de plano, determino a retificação do nome supramencionado. No referido despacho, onde se lê LETICIA BARBOSA DE ANDRADE, leia-se LETÍCIA DE ALMEIDA ALEIXO OLIVEIRA. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto